Tribunal: TJSP
Processo: 0010273-96.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando, em preliminar, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou da decisão, por falta de motivação, e, no mérito, à absolvição por atipicidade ou à desclassificação da conduta, com pedido subsidiário de afastamento da decretação da perda do tempo

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando, em preliminar, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou da decisão, por falta de motivação, e, no mérito, à absolvição por atipicidade ou à desclassificação da conduta, com pedido subsidiário de afastamento da decretação da perda do tempo remido, ou a redução da fração para o mínimo. Impertinência.

1. Inexistência de nulidade da decisão, quanto à homologação, por falta de motivação. Tratando-se de homologação de procedimento disciplinar, não se faz necessária profunda análise de todos os elementos existentes no caderno processual. Concluído pela caracterização da falta disciplinar, por evidente, restam afastadas eventuais exceções apresentadas, nada mais se fazendo necessário assentar para a adequada prestação jurisdicional. Decisão que, fundamentada, atendeu a finalidade dentro do contexto em que se realizava a discussão da matéria. Preliminar afastada.

2. Reconhecimento da conduta faltosa que se impunha. Sentenciada que descumpriu uma ordem, uma vez que durante a realização da contagem quantitativa, ao sair da cela, não retornou, negando tranca e permanecendo no pátio do pavilhão. Precedentes. Falta grave caracterizada.

3. Impossibilidade de elisão da decretação de perda do tempo remido. Após a entrada em vigor da Lei no 12.433/2011, a perda do tempo remido, que antes era integral, passou a variar entre um dia e 1/3 (um terço) do tempo remido, devendo o Magistrado, como corolário do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, eleger o índice adequado de maneira fundamentada, em atenção ao disposto no art. 57, da LEP, situação verificada na espécie.

Negado provimento, afastada a preliminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010273-96.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
THAYRINNY THYCIANNY DA COSTA ATHAYDE DAIREZ, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: AFASTADA a
preliminar de nulidade, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso, preservada, na
íntegra, a r. decisão por seus jurídicos fundamentos.V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010273-96.2019.8.26.0996 -Voto no 16922
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0010273-96.2019.8.26.0996.
Agravante:
THAYRINNY THYCIANNY DA COSTA ATHAYDE
DAIREZ (Dr. Lucas Henrique Beppu, Advogado).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. Luiz Augusto Esteves de Mello.
Comarca: Presidente Prudente.

VOTO no 16.922.
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM
EXECUÇÃO.
FALTA
DISCIPLINAR
DE
NATUREZA
GRAVE.
DECISÃO
HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
Recurso interposto visando, em preliminar, ao
reconhecimento de nulidade do procedimento
ou da decisão, por falta de motivação, e, no
mérito, à absolvição por atipicidade ou à
desclassificação da conduta, com pedido
subsidiário de afastamento da decretação da
perda do tempo remido, ou a redução da fração
para o mínimo. Impertinência.
1. Inexistência de nulidade da decisão, quanto
à homologação, por falta de motivação.
Tratando-se de homologação de procedimento
disciplinar, não se faz necessária profunda
análise de todos os elementos existentes no
caderno
processual.
Concluído
pela
caracterização da falta disciplinar, por evidente,
restam afastadas eventuais exceções apresentadas, nada mais se fazendo necessário assentar para a adequada prestação jurisdicional. Decisão que,
fundamentada, atendeu a finalidade dentro do
contexto em que se realizava a discussão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010273-96.2019.8.26.0996 -Voto no 16922
3
matéria. Preliminar afastada.
2. Reconhecimento da conduta faltosa que se
impunha. Sentenciada que descumpriu uma
ordem, uma vez que durante a realização da
contagem quantitativa, ao sair da cela, não
retornou, negando tranca e permanecendo no
pátio do pavilhão. Precedentes. Falta grave
caracterizada.
3. Impossibilidade de elisão da decretação de
perda do tempo remido. Após a entrada em
vigor da Lei no 12.433/2011, a perda do tempo
remido, que antes era integral, passou a variar
entre um dia e 1/3 (um terço) do tempo remido,
devendo o Magistrado, como corolário do
disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal, eleger o índice adequado de maneira
fundamentada, em atenção ao disposto no art.
57, da LEP, situação verificada na espécie.
Negado provimento, afastada a preliminar.
VISTO.
Cuida-se
de
recurso
de
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO (fls. 07/71) interposto com fulcro no artigo 197 da
Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por THAYRINNY
THYCIANNY DA COSTA ATHAYDE DAIREZ, contra a r.
decisão interlocutória proferida no curso da execução de pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010273-96.2019.8.26.0996 -Voto no 16922
4
(fls. 80/82 prolatada em 11/07/2019), que houve por bem reconhecer
a prática da falta disciplinar de natureza grave noticiada no
auto de sindicância no 064/2019 (inobservância dos deveres de respeito
e obediência artigo 50, inciso VI, c.c. artigo 39, incisos II e V, ambos da Lei de
Execução Penal) e, consequentemente, decretar perdido 1/3 (um
terço) dos dias remidos e a remir anteriormente à data da falta,
bem como a interrupção do lapso para nova progressão.

Busca a agravante, nesta Instância, em
síntese, em preliminar, o reconhecimento de nulidade, da r.
decisão,
por
ausência
de
adequada
motivação,
especificamente quanto à homologação. No mérito, pugna pela
absolvição por atipicidade, ou a desclassificação da conduta
para falta média ou leve. Subsidiariamente, requer o
afastamento da decretação de perda do tempo remido, ou,
ainda, que esta se dê no patamar mínimo, de 01 (um) dia.
Contrarrazões
às
fls.
21/27
pelo
não
provimento do agravo. A r. decisão foi mantida pelo juízo “a
quo” (fls. 28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010273-96.2019.8.26.0996 -Voto no 16922
5
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 87/91).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Inicialmente, cumpre examinar e afastar a
defesa indireta de mérito.
A r. decisão surgiu assim motivada: “Vistos.
Trata-se de Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado
pela d. autoridade sindicante, com a finalidade de apurar a falta
disciplinar, em tese, praticada pelo(a) sentenciado(a) Thayrinny
Thycianny da Costa Athayde Dairez, aos 18.03.2019 no(a)
Penitenciária Feminina de Tupi Paulista-SP. As partes se
manifestaram. E o breve relato. Decido. Há conclusão pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010273-96.2019.8.26.0996 -Voto no 16922
6
reconhecimento da falta grave. Na espécie, a sentenciada teve
contra si reconhecida a falta grave porque praticou ato de
desobediência. Tal ato configura falta prevista no art. 39 incisos II
e V e art. 50 inciso VI da Lei de Execução Penal. Daí porque
inevitável a penalização. Foi dada a oportunidade para a
manifestação da Defesa. Observo que o(a) sentenciado(a) foi
ouvido(a) na presença de Advogado, tendo este oportunidade de
apresentação de defesa administrativa, assegurando-lhe o
princípio constitucional do contraditório e ampla defesa. Os
servidores ouvidos na presença de advogado confirmaram a
ocorrência do fato, tal como descrito na Portaria inaugural da
Sindicância, restando isolada a alegação do(a) sentenciado(a).
Cumpre ressaltar que as declarações dos servidores merecem
credibilidade, não havendo motivos nos autos para que os
funcionários incriminassem falsamente o(a) preso(a). Cabe
salientar, por oportuno, que a obediência e respeito aos
servidores e as normas institucional são medidas corriqueiras e
necessárias na rotina dos Estabelecimentos Penais, de forma
que a desobediência e o desrespeito injustificado e afrontoso
do(a) sentenciado(a) confirma a necessidade da aplicação de
penalidade para a manutenção da ordem e disciplina na Unidade
Prisional. Nestes termos, verifico que a falta disciplinar cometida
pelo(a) reeducando(a) foi apurada por meio de regular processo
administrativo e a conclusão do Diretor da Unidade Prisional (no
sentido de que o reeducando cometeu falta disciplinar de
natureza grave), está de acordo com a prova produzida nos autos
e com as disposições legais que regem a matéria, pelo que sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010273-96.2019.8.26.0996 -Voto no 16922
7
conclusão não merece qualquer modificação ou reparo. Impende
consignar que a prática de falta disciplinar de natureza grave
determina a incidência do artigo 127 da L.E.P., sobretudo porque
a decisão concessiva de remição não produz coisa julgada
material nem ofende o direito adquirido. É essa a diretriz firmada
pelo
Excelso
Supremo
Tribunal
Federal.
Vejamo-la:
O
cometimento de falta grave pelo preso acarreta a perda dos dias
remidos, sem que isso configure afronta ao direito adquirido ou à
coisa julgada (Ag. Reg. no AI n. 587.779-2/RS - Relator Ministro
Eros Grau - j . 09.05.2006). A possibilidade da remição da pena
constitui expectativa de direito, condicionada que está ao
preenchimento de outros requisitos legais. O Plenário do
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 452.994, fixou o
entendimento de que a falta grave acarreta a perda dos dias
remidos, inexistindo ofensa ao direito j adquirido e à coisa
julgada (Ag. Reg. no AI n. 565.927- 1IRS - Relator Ministro Carlos
Ayres Britto - j. 09.05.2006). A matéria foi objeto da Súmula
Vinculante n° 09, editada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.
Especificamente quanto à perda dos dias remidos, é consagrado
pelo STJ o entendimento de que “a prática de falta grave impõe a
decretação da perda de até 1/3 dos dias remidos, devendo a
expressão 'poderá' contida no art. 127 da Lei 7.210/1984 ser
interpretada como poder-dever do magistrado, ficando no juízo
de discricionariedade do julgador apenas a fração da perda, que
terá como limite máximo 1/3 dos dias remidos” (AgRg no REsp
1.430.097, Rel. Min. Félix Fischer, julgado em 19.03.20 15, DJe
6.4.2015). Para análise da quantidade de dias remidos a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010273-96.2019.8.26.0996 -Voto no 16922
8
perdidos, deverá ser observado o determinado no artigo 57 da
LEP que diz: “Art. 57: Na aplicação das sanções disciplinares,
levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e
as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu
tempo de prisão”. Vale frisar que a discussão acerca da
possibilidade da decretação da perda do tempo remido encontra-
se superada, adotando-se o entendimento de que a remição
consiste em direito condicionado à cláusula “rebus sic
standibus” (teoria da imprevisão retornar as coisas como eram
antes), de o penitente não cometer falta disciplinar de natureza
grave, O assunto é objeto da súmula vinculante n° 9, do Supremo
Tribunal Federal. No presente caso, ante a natureza da falta
disciplinar, bem como o histórico prisional do(a) sentenciado(a),
há de ser decretada a perda de 1/3 dos dias anteriormente a
remidos. Isto porque a aplicação em menor percentual implica
em tornar inócuas a nova lei e a sanção processual decorrente
do cometimento de infração disciplinar. Deste modo, ante o
exposto, após analisar a situação do(a) reeducando(a), as
características e as circunstâncias em que ocorreu a falta
disciplinar, reconheço-a como grave, determino a anotação da
respectiva falta no prontuário do(a) sentenciado(a) Thayrinny
Thycianny da Costa Athayde Dairez, CPF: 444.611.628-26, MT:
835.613, RG: 49037917, RJI: 181350397-97, recolhido(a) no(a)
Penitenciária Feminina de Tupi Paulista. Caso haja dias remidos,
declaro a perda do direito a 1/3 (um terço) do tempo
eventualmente remido anteriormente à data da falta disciplinar,
ex vi do artigo 127 da LEP, com alteração da Lei n° 12.433/20 11 e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010273-96.2019.8.26.0996 -Voto no 16922
9
o reinício do prazo de cumprimento da pena para fins de
progressão de regime. Comunique-se à Direção da Unidade
Prisional, servindo cópia desta decisão de ofício eletrônico.
Elabore-se cálculo para fins de progressão a partir da data da
falta grave. A presente serve como intimação eletrônica. devendo
a direção do presídio restituir uma via assinada pelo(a)
sentenciado(a). Intimem-se.” (fls. 80/82).
Pois bem, diversamente do que se aventou
no arrazoado, a r. decisão foi devidamente motivada,
atendendo sua finalidade dentro do contexto em que se
realizava a discussão da matéria. Trata-se de homologação
de procedimento disciplinar, não se fazendo necessária
profunda análise de todos os elementos existentes no
caderno processual. Concluído pela caracterização da falta
disciplinar, por evidente, restou afastada a justificativa
apresentada, nada mais se fazendo necessário assentar para
a adequada prestação jurisdicional.
Rechaçada a preliminar de nulidade, passa-
se ao mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010273-96.2019.8.26.0996 -Voto no 16922
10
Conforme verificado dos autos, foi reconhecida
a prática de falta disciplinar de natureza grave em desfavor da
agravante, porque, em 18/03/2019, descumpriu uma ordem,
uma vez que durante a realização da contagem quantitativa, ao
sair da cela, não retornou, negando tranca e permanecendo no
pátio do pavilhão. Por decisão judicial proferida em 11/07/2019,
foi reconhecida, a conduta, como falta disciplinar de natureza
grave.
Sem embargo aos argumentos apresentados,
não pairam dúvidas de que restou caracterizada, na espécie,
falta disciplinar de natureza grave, nos termos do artigo 52, da
Lei de Execução Penal. O cometimento da conduta, nos exatos
termos em que constante na Comunicação de Evento, restou
cabalmente comprovada por prova oral (testemunho da agente - fls.
50),
ressaltando-se
que,
oportunizado
interrogatório,
THAYRINNY confessou os fatos a ela imputados (fls. 52).
Com efeito, a agente penitenciária Vanessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010273-96.2019.8.26.0996 -Voto no 16922
11
Rodrigues Viana Craveiro confirmou que, a agravante
descumpriu uma ordem, uma vez que durante a realização da
contagem quantitativa, ao sair da cela não retornou para a
mesma, negando tranca e permanecendo no pátio do pavilhão
(fls. 50).
Deve ser destacado que fato ocorrido em
unidade prisional somente pode ser esclarecido pelos relatos
de servidores e dos presos. Como se sabe, aqueles não
possuem interesse em prejudicar estes, pois convivem com
eles e não se arriscariam de forma infundada.
Quanto à validade dos depoimentos de
agentes penitenciários para caracterizar a prática de falta
disciplinar, colaciona-se os seguintes precedentes:
“Agravo em execução penal. Falta grave. Subversão
da ordem ou disciplina no estabelecimento prisional
(art. 50, inciso I, da LEP). Absolvição pretendida.
Insuficiência
de
provas.
Inadmissibilidade.
Materialidade e autoria demonstradas através de
procedimento apuratório disciplinar. Depoimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010273-96.2019.8.26.0996 -Voto no 16922
12
dos agentes penitenciários que se revestem de
especial relevância probatória, eis que, como
agentes do Estado, gozam de fé pública. Anotação
da falta grave de rigor Agravo improvido". (TJ-SP:
Agravo
em
Execução
Penal
no
7005455-79.2013.8.26.0482, 11a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Salles Abreu, j. 12/02/2014,v.u.,
grifei);
“*AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
-
Falta
grave.
Procedimento disciplinar - Posse de instrumento
capaz de ofender a integridade física de outrem -
Negativa do detento Depoimentos de agentes
penitenciários
Validade - Decisão mantida -
Recurso improvido (voto n. 22062)*.” (TJ-SP Agravo
em Execução Penal no 0005597-62.2014.8.26.0000,
16a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Newton
Neves, j. 27/05/2014, v.u., grifei).
Pois bem, após analisar os autos, forçoso
concluir pela perfeita adequação da conduta com a falta
disciplinar tipificada no artigo 50, inciso VI, c.c. artigo 39,
incisos II e V, ambos da Lei de Execução. Execução Penal.
Sobre os fatos, THAYRINNY confessou. A servidora, de seu
turno, asseverou, com clareza, que a agravante, descumpriu
uma ordem, uma vez que durante a realização da contagem
quantitativa, ao sair da cela não retornou para a mesma,
negando tranca e permanecendo no pátio do pavilhão. Certo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010273-96.2019.8.26.0996 -Voto no 16922
13
é que a sentenciada jamais poderia ter se portado daquela
maneira, desobedecendo à ordem legal emanada pelas
agentes penitenciárias, máxime porque inexistia justificativa,
devendo
ela,
logicamente,
atender
ao
comando
de
permanecer na cela. Nada sobre risco à sua saúde ou
integridade
foi
declinado
aos
servidores
naquele
momento; tampouco relatado formalmente perante à
Autoridade apuradora, o que torna clara a situação de
deliberado desrespeito, com desobediência à
ordem expressa, como forma de desprestigiar os
servidores, o que, evidentemente, não pode ser entendido
como conduta atípica ou mesmo tipificada como falta
média, ou seja, mero agir inconveniente. THAYRINNY
extrapolou os limites da licitude, pouco se importando com as
normas legais e com subordinação existente, destacando-se
que, por evidente, dentro do contexto que surgiu, não se
tratava de comando ilegal ou abusivo. Todo o rigor
com essas condutas, tidas como inofensivas em desavisada
análise, com apenamento dentro dos limites da lei, se faz
necessário para preservar o poder das Autoridades (de aplicar
as reprimendas, delegado pelo Estado), sem desmoralizá-las, de forma
a não interferir na própria gestão dos trabalhos, ainda mais
quando praticadas dentro de estabelecimento de máxima
segurança, como é o caso, sob pena de impossibilitar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010273-96.2019.8.26.0996 -Voto no 16922
14
efetivo cumprimento da reprimenda, dando azo, ainda, a
conflitos
de
maior
gravidade,
tal
como
rebeliões,
agressões, ou qualquer forma de violência mais acentuada.
Reforçando o já colocado, em observância aos deveres
básicos de respeito e obediência, deveria ela ter
permanecido na cela. O que não se pode admitir, frisa-se, é
episódio de deliberado desrespeito e desobediência. Em
suma, como se viu, THAYRINNY descumpriu uma ordem,
uma vez que durante a realização da contagem quantitativa,
ao sair da cela não retornou para a mesma, negando tranca e
permanecendo no pátio do pavilhão, desobedecendo ordem
expressa de funcionário público. E, ao desobedecer
ativamente à ordem legal, praticou falta disciplinar de
natureza grave, nos exatos termos em que descrita na
decisão administrativa.
Inalcançável, portanto, o pretendido desate
desclassificatório.
Passa-se a analisar, agora, os consectários
(efeito “ex legis”) da prática da falta disciplinar de natureza grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010273-96.2019.8.26.0996 -Voto no 16922
15
aplicados na espécie.
E, quanto ao efetivamente determinado, não
se vislumbra qualquer ilegalidade no proceder.
Com efeito, é pacífico o entendimento
(inclusive corporificado na Súmula de no 534, do C. Superior tribunal de
Justiça) no sentido de que, independente do regime em que o
penitente está cumprindo a pena privativa de liberdade
imposta, a prática de falta disciplinar de natureza grave
acarreta, automaticamente, a interrupção do cômputo do
requisito objetivo (lapso temporal) para nova progressão de
regime.
Quando
o
penitente
se
encontra
em
cumprimento de pena nos regimes semiaberto ou aberto, a
interrupção do lapso temporal é direta, uma vez que
regredido deverá resgatar a fração de 1/6 (um sexto), na
hipótese de crimes comuns, ou 2/5 (dois quintos) e 3/5 (três
quintos), no caso de delitos hediondos e equiparados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010273-96.2019.8.26.0996 -Voto no 16922
16
respectivamente, para condenados primários e reincidentes,
no regime imediatamente mais severo, para que possa
pleitear a progressão para o regime no qual descontava a
reprimenda quando da prática da conduta faltosa, consoante
o disposto no artigo 112, da Lei de Execução Penal.
Para manter a isonomia, o mesmo se aplica
ao penitente em cumprimento de pena corporal em regime
fechado, mesmo que não possa regredir, uma vez que se
não fosse reiniciado o lapso para progressão de regime, o
faltoso poderia, em tese, assim que reabilitada sua conduta,
pleitear nova progressão de regime.
Nesta senda, anota-se valioso escólio de
Júlio Fabbrini Mirabete: “se o condenado que praticar a falta
grave estiver no regime fechado, não se podendo fazê-lo regredir para
regime mais severo, inexistente, além de ser submetido à sanção
disciplinar, está sujeito ao efeito secundário da regressão, ou seja,
terá interrompido o tempo de cumprimento da pena para efeito de
progressão, devendo cumprir mais um sexto do restante a partir da
falta grave para obtê-la" (in Execução Penal, p. 398).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010273-96.2019.8.26.0996 -Voto no 16922
17
Interessante, a respeito, ainda, o seguinte
precedente do C. Supremo Tribunal Federal:
“FALTA GRAVE PROGRESSÃO NO REGIME DE
CUMPRIMENTO DA PENA
CONTAGEM DO
TEMPO.
Uma vez cometida falta grave, regredindo, ou não, o
acusado a regime de cumprimento mais gravoso,
impõe-se nova contagem do tempo necessário à
progressão.”(STF “Habeas Corpus” no102.664 SP,
Primeira Turma, rel. Min. Marco Aurélio, j. 09/08/2011
v.u).
Por sua vez, a perda de parte do tempo
remido é uma das consequências legais da prática de falta
disciplinar de natureza grave, sendo inquestionável a sua
receptividade pela Constituição Federal de 1989.
Atualmente a dissidência em relação a
possibilidade da decretação da perda do tempo remido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010273-96.2019.8.26.0996 -Voto no 16922
18
encontra-se
superada,
adotando-se
pacificamente
o
entendimento de que a remição consiste em direito
condicionado à cláusula “rebus sic standibus” de o penitente
não cometer falta disciplinar de natureza grave.
Dessa feita, a revogação do benefício torna-se
lícita, uma vez que este é condicionado a cláusula resolutiva,
ou seja, ocorrendo evento futuro e incerto, a saber a prática de
falta grave, o penitente perde o direito outrora concedido,
reitera-se, sob condição.
Oportuno anotar ainda, que o tema é objeto da
súmula vinculante no 9, do C. Supremo Tribunal Federal, a
qual possui a seguinte redação: “o disposto no artigo 127 da
Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) foi recebido pela
ordem constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite
temporal previsto no caput do artigo 58”.
Esse contexto não foi alterado pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010273-96.2019.8.26.0996 -Voto no 16922
19
12.433/2011, que dentre outras providências, somente alterou
a quantidade de tempo remido e/ou trabalhado a ser revogado.
Se antes a perda era integral, hoje flutua entre 1 (um) dia e 1/3
(um terço) do tempo remido, de acordo com as circunstâncias
previstas no artigo 57, da Lei de Execução Penal.
Contudo, apesar de possível a decretação da
perda do tempo remido em até 1/3 (um terço), como corolário do
disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o ato
deve ser devidamente motivado, considerando, dentre outros
aspectos a natureza, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu
tempo de prisão, conforme previsto no artigo 127 c.c. artigo 57,
ambos da Lei de Execução Penal, situação verificada na
espécie, conforme se observa do trecho a seguir transcrito: “No
presente caso, ante a natureza da falta disciplinar, bem como o
histórico prisional do(a) sentenciado(a), há de ser decretada a
perda de 1/3 dos dias anteriormente a remidos. Isto porque a
aplicação em menor percentual implica em tornar inócuas a nova
lei e a sanção processual decorrente do cometimento de infração
disciplinar. Deste modo, ante o exposto, após analisar a situação
do(a) reeducando(a), as características e as circunstâncias em que
ocorreu a falta disciplinar, reconheço-a como grave, determino a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010273-96.2019.8.26.0996 -Voto no 16922
20
anotação da respectiva falta no prontuário do(a) sentenciado(a)
Thayrinny
Thycianny
da
Costa
Athayde
Dairez,
CPF:
444.611.628-26, MT: 835.613, RG: 49037917, RJI: 181350397-97,
recolhido(a) no(a) Penitenciária Feminina de Tupi Paulista. Caso
haja dias remidos, declaro a perda do direito a 1/3 (um terço) do
tempo eventualmente remido anteriormente à data da falta
disciplinar, ex vi do artigo 127 da LEP, com alteração da Lei n°
12.433/20 11 e, o reinício do prazo de cumprimento da pena para
fins de progressão de regime.” (fls. 82.). Não há de se cogitar,
pois de nulidade por ausência de motivação.
Do exposto, pelo meu voto, AFASTADA a
preliminar de nulidade, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
preservada, na íntegra, a r. decisão por seus jurídicos
fundamentos.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR